Tribunal: TJDFT
Processo: 0738991-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE CONTINUIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÕES PSICOLÓGICAS. SÚMULA 20 DESTA CORTE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RESERVA DE UMA VAGA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela provisória urgência de nova avaliação psicológica em concurso público. 1.1. Requer o agravante a cassação da decisão agravada, com provimento do recurso, para que seja reconhecida a nulidade dos testes aplicados pela banca, possibilitando ao agravante participar das demais etapas do concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos. 1.2. Agravo interno o qual reitera os argumentos apresentados no de instrumento.
2. A Súmula no 20 desta Corte de Justiça salienta que “A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo.” 2.1. Quanto ao primeiro requisito, "verifica-se devidamente preenchido, tendo em vista previsão contida no art. 9o, VII, da Lei 4878/1965”. 2.2. Quanto ao segundo, verifica-se preenchido por meio do Edital n. 24-PCDF-AGENTE, de 5/9/2022 de convocação para o exame psicológico, em que apresenta os critérios objetivos. 2.3. Relativo ao terceiro requisito, o edital traz regra expressa que prevê a recorribilidade do resultado da avaliação psicológica, remetendo a regulamentação do recurso ao edital que veicula o resultado provisório dessa etapa. 2.4. Observe que os testes psicológicos são dotados de cientificidade própria a uma seara do conhecimento humano marcadamente subjetiva, mas não destituída de cientificidade. 2.5. Dessa forma, a avaliação psicológica busca integrar ao certame público notas da cientificidade própria da investigação do temperamento e do convívio social do homem, materializando princípios explícitos e implícitos que regem a Administração, como a eficiência, no seu extrato evidenciador da escolha e da formação de agentes públicos aptos ao desempenho da nobre função, no caso, de garantir a segurança pública. 2.6. Jurisprudência: “(....) Sobre avaliações psicotécnicas em concursos públicos, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o entendimento de que válidas se atendidos os seguintes requisitos: previsão legal; previsão no edital; pautada em critérios objetivos; possibilitar a revisão do resultado. No mesmo sentido, dispõe a Súmula 20 do e. TJDFT, "a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo". (...) Quanto a objetividade dos critérios, não se vislumbra, pelo menos nesta sede, que exame pautado em critérios subjetivos ou ilegais. Norma editalícia define em que consiste a avaliação e, mais especificamente, de que instrumentos e técnicas se serviriam os examinadores e que ítens seriam perquiridos e tidos como necessários ao bom desempenho do cargo. Nesse aspecto, foram enumerados, de forma objetiva, os critérios de avaliação do candidato, por meio de métodos cientificamente comprovados pelo ramo da Psicologia. (...) Nesse contexto, autorizar o prosseguimento do agravante nas demais etapas do concurso sem que a definição de sua capacidade e aptidão para o exercício das atividades do cargo não é o mais aconselhável, uma vez que existe a possibilidade de que agravante, de fato, não esteja apto a função, o que será analisado durante a instrução probatória. (...)” (07516143620208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 5/5/2021.) 2.7. Oportunizada ao candidato a vista da avaliação com divulgação dos critérios a partir dos quais se concluiu por sua não recomendação, além de franquear o acompanhamento por psicólogo, tem-se por cumprido os princípios do contraditório e da ampla defesa, tudo previstos nos editais.
3. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.